Tribunal: TJDFT
Processo: 0753373-59.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-04-13

Ementa:
Ementa. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. PRESCRIÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. POLICIAIS PENAIS. HORAS EXTRAS. ADICIONAL NOTURNO. LEI N° 7.481/2024, ABSORÇÃO. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO. RECURSO PROVIDO.
1. Agravo de instrumento impugnando decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se ocorreu a prescrição e se a superveniência da Lei Distrital n° 7.481/2024 afastou a obrigação do pagamento de horas extras e adicional noturno a policiais penais, assegurado em sentença coletiva.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os art. 9° e 10 da Lei Distrital n° 3.669/2005 dispunham que os integrantes da Carreira de Atividades Penitenciárias estavam submetidos ao Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos Civis e que, além do vencimento básico, faziam jus a outros adicionais previstos na Lei Federal n° 8.112/1990, posteriormente substituída pela Lei Complementar n° 840/2011.
4. Os art. 84 e 85, parágrafo único, da LC 840/2011 dispõem que o “serviço extraordinário é remunerado com acréscimo de cinquenta por cento em relação ao valor da remuneração ou subsídio da hora normal de trabalho”, e que o “serviço noturno (...)é remunerado com acréscimo de vinte e cinco por cento sobre o valor da remuneração ou subsídio de hora trabalhada”, e que “incide sobre o adicional de serviço extraordinário”.
5. A Lei distrital n° 7.481/2024 (art. 1° e 2°, I a VI) transformou a remuneração dos integrantes da Careira da Polícia Penal de que trata a Lei n° 3.669/2005 em subsídio, fixado em parcela única, vedando o acréscimo de qualquer gratificação, adicional, abono, prêmio, verba de representação ou outra espécie remuneratória, estabelecendo que estão compreendidas no subsídio e não são devidos vencimento básico, Gratificação por Habilitação em Atividades Penitenciárias – GHAP, criada pela Lei no 5.182, de 20 de setembro de 2013; adicional noturno; adicional de periculosidade; adicional de insalubridade; adicional de tempo de serviço.
6. De acordo com a norma acima referida, quaisquer adicionais ou outras espécies remuneratórias, e, expressamente, o adicional noturno, estão incluídos no modelo de parcela única.
7. Não são devidos o adicional noturno, pois expressamente excluído da remuneração dos agentes penais pela novel legislação, bem assim o pagamento do adicional por serviço extraordinário de que trata a LC 840/2011), por se tratar, também, de espécie remuneratória, conforme já decidiu o Superior Tribunal de Justiça.
8. A Lei Distrital n° 7.481/2024, ao instituir o regime de subsídio, excluiu a percepção de quaisquer adicionais e espécies remuneratórias (adicional de serviço extraordinário), bem como extinguiu o adicional noturno, considerando que tais parcelas estão compreendidas no pagamento em parcela única da remuneração dos integrantes da Carreira Policiais Penais do Distrito Federal.

IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso provido. Tese de julgamento:
1. “A superveniência da Lei 7.481/2024 tornou inexigível o título judicial proferido na ação coletiva n° 0007537-02.2015.8.07.0018 que assegurava o pagamento de hora extra e adicional noturno aos policiais penais do Distrito Federal
__________
Dispositivos relevantes citados: Portaria 130/2012; Lei Distrital n° 7.481/2024; Lei Distrital n° 3.669/2005; Lei 8.112/90; LC 840/2011
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 2076143, 0732696-08.2025.8.07.0000, Relator(a): ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 03/12/2025, publicado no DJe: 10/01/2026.)
(REsp n. 1.741.716/SP, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 25/5/2021, DJe de 11/6/2021.); Súmula Vinculante 10/STF.